Tribunal: TJMT
Processo: 1019291-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019291-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), CARLOS ADRIANO FERREIRA DE MAGALHAES - CPF: 631.185.721-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HODENAIR APARECIDA LARA DE MAGALHAES - CPF: 651.668.921-00 (AGRAVADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CARLOS ADRIANO FERREIRA DE MAGALHAES
.

AGRAVADO(S):
HODENAIR APARECIDA LARA DE MAGALHAES
.

EMENTA:

DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA NECESSIDADE. PROVA TÉCNICA INDISPENSÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de embargos de declaração, fixou alimentos provisórios no importe de 30% do salário-mínimo em favor da ex-cônjuge do agravante, no bojo de ação de divórcio litigioso. A decisão baseou-se em atestados médicos antigos, sem respaldo pericial conclusivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de alimentos provisórios entre ex-cônjuges se justifica diante da ausência de prova inequívoca da incapacidade laborativa da agravada e da modesta renda do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional, exigindo demonstração concreta da necessidade e da ausência de meios próprios de subsistência.

4. Os atestados médicos apresentados pela agravada são pretéritos e imprecisos, não evidenciando, com clareza e atualidade, a incapacidade laboral alegada.

5. A fixação da verba alimentar, sem perícia técnica conclusiva sobre a efetiva impossibilidade de retorno ao trabalho, revela-se prematura, especialmente diante da cognição sumária própria da tutela provisória.

6. A revogação da obrigação alimentar não impede a reanálise da matéria pelo juízo de origem, à luz de novos elementos probatórios que eventualmente venham a ser produzidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido para revogar a decisão agravada e suspender a obrigação alimentar fixada, até ulterior deliberação pelo juízo de origem.

Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos provisórios entre ex-cônjuges exige comprovação atual e idônea da incapacidade laborativa do alimentando.
2.
A fixação da verba alimentar, sem perícia técnica conclusiva sobre a efetiva impossibilidade de retorno ao trabalho, revela-se prematura, especialmente diante da cognição sumária própria da tutela provisória
”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; CPC,
arts
. 300 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1017124-93.2023.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 20.09.2023, DJE 25.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
CARLOS ADRIANO FERREIRA DE MAGALHAES,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 195358469 – autos de origem PJE No 1034030-98.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Famílias e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que fixou alimentos provisórios em favor da Agravada no montante correspondente a 30% do salário-mínimo vigente, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
ajuizada por
CARLOS ADRIANO FERREIRA DE MAGALHÃES
em face de
HODENAIR APARECIDA LARA DE MAGALHÃES
.

A requerida opôs embargos de declaração, a fim de que o pedido de alimentos seja apreciado.

Contrarrazões aos embargos de declaração.

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se deAção de Divórcio Litigioso

ajuizada por

Carlos Adriano Ferreira de Magalhães

em face de
Hodenair
Aparecida Lara de Magalhães.

Os embargos de declaração cabem quando no pronunciamento jurisdicional houveromissão, contradição, obscuridade ou quando existir questão ou ponto o qual poderia o magistrado pronunciar de ofício. (art. 1.022 do CPC).

Neste sentido, segundo Nelson Nery Júnior,“os embargos declaratórios têm finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.”(Código de Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3a edição, pag. 781).

Analisando os autos verifico que o pedido liminar deve ser deferido parcialmente.

Isso porque nos Ids no 173644759 e 173644762 constam atestados médicos que relatam a impossibilidade da senhora
Hodenair
em retomar a vida laboral.

Por outro lado, a renda do autor é de R$ 2.955,00 (dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais) (ID no 173816432).

Desse modo, arbitro alimentos transitórios no equivalente a 30% (trinta por cento) do
salário mínimo
, a ser pago todo dia 10 (dez) de cada mês.

ANTE O EXPOSTO e, com tais considerações, por força do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃOpara que surtam seus jurídicos e legais efeitos. [...]”
(
g.n
.)

Em suas razões recursais,
fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.

O Agravante sustenta que a decisão agravada não observou o binômio necessidade-possibilidade, uma vez que a agravada não comprovou de forma idônea a alegada incapacidade para o trabalho, apresentando apenas atestados médicos genéricos e sem respaldo pericial.

2.

Afirma que sua renda líquida mensal não comporta a obrigação imposta, tendo em vista suas despesas básicas de subsistência.

3.

Aduz que os alimentos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, exigindo comprovação concreta da necessidade, o que não se verifica no caso. Requer a revogação da decisão ou, subsidiariamente, a fixação de alimentos simbólicos ou a suspensão temporária da obrigação, até que seja produzida prova técnica sobre a incapacidade da agravada.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando a fixação de alimentos, ou minorando o valor arbitrado.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
299246865
), rebate
ndo
as alegações
do agravante
, e defendendo o desprovimento recursal.

A Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal pontuou que a lide posta não demanda intervenção ministerial, porquanto ausente interesse público ou social.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

CARLOS ADRIANO FERREIRA DE MAGALHAES
.

AGRAVADO(S):
HODENAIR APARECIDA LARA DE MAGALHAES.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por Carlos Adriano Ferreira de Magalhaes, contra decisão interlocutória proferida (ID. 195358469 – autos de origem PJE No 1034030-98.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Famílias e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que fixou alimentos provisórios em favor da Agravada no montante correspondente a 30% do salário-mínimo vigente
.

Inconformado, o agravante requer a concessão de tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada, até que se produza prova técnica adequada acerca da real situação de saúde da agravada, sustentando, em síntese: (i) a ausência de comprovação atual e inequívoca da alegada incapacidade da ex-
companheira; (
ii
) a limitação de sua própria capacidade contributiva, ante a renda modesta de R$ 2.955,00; e (
iii
) o risco de irreversibilidade da prestação alimentar, caso
esta
venha a se mostrar indevida ao final da instrução probatória.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“[...]
DECIDO.

Trata-se deAção de Divórcio Litigioso

ajuizada por

Carlos Adriano Ferreira de Magalhães

em face de
Hodenair
Aparecida Lara de Magalhães.

Os embargos de declaração cabem quando no pronunciamento jurisdicional houveromissão, contradição, obscuridade ou quando existir questão ou ponto o qual poderia o magistrado pronunciar de ofício. (art. 1.022 do CPC).

Neste sentido, segundo Nelson Nery Júnior,“os embargos declaratórios têm finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.”(Código de Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3a edição, pag. 781).

Analisando os autos verifico que o pedido liminar deve ser deferido parcialmente.

Isso porque nos Ids no 173644759 e 173644762 constam atestados médicos que relatam a impossibilidade da senhora
Hodenair
em retomar a vida laboral.

Por outro lado, a renda do autor é de R$ 2.955,00 (dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais) (ID no 173816432).

Desse modo, arbitro alimentos transitórios no equivalente a 30% (trinta por cento) do
salário mínimo
, a ser pago todo dia 10 (dez) de cada mês.

ANTE O EXPOSTO e, com tais considerações, por força do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃOpara que surtam seus jurídicos e legais efeitos. [...
}
” (
g.n
.)

É cediço que os alimentos entre ex-cônjuges decorrem da norma civil em favor daqueles que comprovem a efetiva necessidade, bem como a ausência de bens ou meios próprios suficientes para prover a própria subsistência, sendo concedidos de forma
excepcional
e temporária.

Na fixação da pensão alimentícia, deve-se considerar a proporcionalidade entre as necessidades de quem a reclama e as possibilidades de quem está obrigado a prestá-la, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é considerada uma medida
excepcional
e deve ser fundamentada em situações específicas.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS ENTRE EX-CONVIVENTES - PEDIDO DE PARTILHA DE FRUTOS DE EMPRESA SOB A ADMINISTRAÇÃO DO AGRAVADO - PLEITO NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CONVIVENTES - MEDIDA EXCEPCIONAL - NECESSIDADE NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não é dada a apreciação diretamente nesta Corte recursal de pedido ainda não analisado na instância singular, sob pena de flagrante supressão de instância.

Conforme jurisprudência do STJ, o arbitramento de verba alimentar entre ex-cônjuges é medida excepcional e prescinde da comprovação da dependência econômica, bem como das possibilidades do alimentante, situação que não restou caracterizada nos
autos
.-

(N.U 1017124-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023) (
g.n
.)

Malgrado os argumentos elencados pela agravante,
em sede de cognição sumária, própria do juízo provisório que aqui se realiza, não se vislumbra demonstração suficientemente clara e contemporânea dos requisitos legais exigidos para a imposição da obrigação alimentar em favor da agravada.

Embora constem nos autos laudos médicos com diagnóstico de
ansiedade
e sintomas depressivos
, os referidos documentos são datados de outubro de 2024, ou seja, mais de sete meses antes da prolação da decisão agravada, carecendo, portanto, de atualidade e eficácia para comprovação do quadro clínico da autora na data da fixação dos alimentos.

Ademais, os mesmos laudos, ao invés de apontarem impedimento funcional absoluto, limitam-se a
registrar
que a paciente relata dificuldades para retornar à vida laboral, sem, contudo, consignar qualquer restrição definitiva ou incapacidade
laborativa
conclusiva. Tal linguagem, de
caráter
descritivo e subjetivo, não preenche o critério de prova inequívoca da necessidade alimentar superveniente, exigido pela legislação civil (
art
. 1.694, §1o, CC).

Ressalte-se, inclusive, que os próprios documentos médicos fazem menção a possibilidade de tratamento farmacológico, o que afasta, por ora, a hipótese de total impedimento funcional, reforçando a necessidade de avaliação técnica judicial mais acurada, mediante eventual perícia psiquiátrica.

Importa
registrar
que a suspensão dos alimentos provisórios não impede, em hipótese alguma, a reapreciação da medida pelo juízo de origem, à luz de novos elementos probatórios.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo
, neste momento,
que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar a decisão agravada, revogando a fixação dos alimentos provisórios, até ulterior deliberação pelo Juízo
a quo
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025